Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703281-91.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. VICE-DIRETORA DE ESCOLA. NOMEAÇÃO AD NUTUM. EXONERAÇÃO IMOTIVADA. CABIMENTO. CONVERSA DE NATUREZA INSTITUCIONAL ENTRE INTEGRANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EMPREGO DE EXPRESSÃO OU PALAVRA DEPRECIADA DIRIGIA A MEMBRO DO CORPO DISCIPLINAR. NATUREZA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. DEVER DE APURAÇÃO (ART. 319 E 320, CP). ATO ILÍCITO DA DIRETORA DA ESCOLA NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ANTIJURÍDICO. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral pressupõe a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, prejuízo reflete em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade, integridade física ou psicológica, dentre outros. Daí nasce o dever de indenizar. 2. Da leitura dos autos, vê-se que a autora emitiu opiniões pessoais e até pejorativas a outros membros do corpo docente e disciplinar, em conversa dirigida à diretora da escola. Eventual falta disciplinar ou violação aos deveres éticos e morais impostos aos servidores públicos devem ser apuradas ou comunicadas à autoridade competente, sob pena da omissão figurar infração penal (art. 319 e 320 do CP). 3. A repercussão negativa de trabalho escolar frente ao próprio corpo discente ou administrativo da instituição de ensinou, ou junto à comunidade local, não pode ser imputada à diretora do colégio e, consequentemente, ao Distrito Federal. 4. A falta de ato antijurídico afasta o dever de reparação pelos alegados prejuízos material ou moral. 5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, e 43, §1o, da Lei Distrital no 4.751/2012, sustentando a ocorrência de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, ao argumento de que teria sido exonerada de seu cargo sem a instauração de processo administrativo disciplinar em que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera ser cabível o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado in casu e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade de sua exoneração e pela condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos materiais e morais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal e 43, §1o, da Lei Distrital no 4.751/2012, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43, §1o, da Lei Distrital no 4.751/2012, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no que concerne ao suscitado vilipêndio ao artigo 43, §1o, da Lei Distrital no 4.751/2012, tendo em vista que a análise da matéria à luz de lei local é imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019 e o ARE 1453815 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024. Quanto ao dito malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024